Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008669-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NATHANAEL SODRE SANTOS
AGRAVADOS: J. N. S., J. N. S.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS E PARTILHA DE BENS REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por NATHANAEL SODRE SANTOS em face da decisão do r. Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Guarda, Alimentos Provisórios e Definitivos e Partilha de Bens no 1002037-76.2020.8.11.0041, proposta por J. N. S. e J. N. S, representados pela sua genitora RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE, indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios, formulado em contestação, pelo genitor.
Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento dos alimentos na ordem de 03 salários mínimos, principalmente porque com a separação, a agravada, genitora dos filhos, mandou que saísse de seu local de trabalho, uma oficina que funcionava há 17 (dezessete) anos no mesmo lugar, fazendo com que perdesse a maioria de seus clientes.
Refere que sua renda mensal reduziu drasticamente para o valor médio de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Sustenta que a manutenção do valor fixado provisoriamente lhe acarretará sérios prejuízos, como recentemente se deu com a expedição de alvará de prisão em seu desfavor por inadimplência da pensão alimentícia, suspendida por esse Egrégio Tribunal.
Discorre sobre a desnecessidade de instrução probatória, uma vez que os documentos juntados na origem de Ids. 43071516, 43071500, 43071501, 43071502, 43071503 e 43071510 anexados na contestação, demonstram a realidade da situação financeira do Agravante, que está em estado de insolvência, não consegue adimplir com suas contas mensais e também de sua empresa, girando sua renda em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
Destaca que vem depositado regularmente na conta bancária da agravada, os valores referentes aos alimentos de seus filhos, infelizmente em importância inferior ao devido, na média de R$600,00 (seiscentos reais) mensais, devido às suas condições financeiras, contudo pagou mais de R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais) e ainda paga pontualmente o valor da faculdade da sua filha Joice Kelly que atualmente conta com 18 anos e mora com sua tia e não com a agravada.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a evitar lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% do salário mínimo.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É cediço que a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.
No presente caso, não restou verificada qualquer urgência quanto à análise do pedido de redução. Como reconhecido pelo próprio recorrente, a decisão que determinou a expedição do decreto de prisão civil foi suspenso por decisão deste relator nos autos RAI no 1002246-03.2022.8.11.0000.
Portanto, entendo por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação.
Após, vistas ao MP.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator